Tribunal: TJDFT
Processo: 0744812-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0744812-22.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO PACIENTE: EDIMAR PEREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDIMAR PEREIRA DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Paciente denunciado (ID 20365773) como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (vítima Vinícius Marques Ferreira Lisboa), e art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Anna Roberta Veríssimo Alves) (homicídio e tentativa de homicídio, ambos qualificados pelo motivo torpe), na ação penal n. 0705331-22.2020.8.07.0010. Asseverou a douta Defesa (Dr. Jackson Alessandro de Andrade Caetano), em resumo, que a denúncia é inepta quanto ao paciente, porquanto genérica e não condiz com a realidade dos fatos, não bastando a mera narrativa, exigindo-se a descrição pormenorizada das condutas delitivas. Argumentou que, embora tenha sido descrita a presença de motivo torpe, em razão de briga anterior por cigarros, depreende-se dos depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante que o paciente sequer sabia da desavença, somente pegando a faca que estava com sua companheira para defendê-la ante as agressões por ela sofridas, sem saber a motivação. Aduziu, assim, ter sido a denúncia extremamente concisa, não devendo se admitir a ausência de precisão da conduta do paciente, para que ele possa se defender, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Alegou que existe a probabilidade de o paciente ter agido em legítima defesa de sua esposa. Argumentou que não qualquer risco à garantia da ordem pública. Salientou que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa no Distrito Federal, é trabalhador e não incidiu em qualquer falta no curso do cumprimento da pena, não havendo indícios de que se furtará à aplicação da lei ou que oferece risco à sociedade. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa tratada no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Quanto à alegação de inépcia da denúncia, a eminente autoridade judiciária a recebeu consignando a presença dos requisitos legais, conforme se vê do ID 71167405. No tocante às argumentações de inexistência de comprovação do motivo torpe, na medida em que o paciente não sabia da briga anterior por cigarros, e que provavelmente agiu em legítima defesa de sua companheira, verifica-se não se depreender de forma clara dos elementos carreados aos autos, e mais, tais questões são de cunho meritório, o que deverá ser alvo de análise pelo Juízo originário, não sendo o a via estreita do presente “writ” a análise da matéria. Por fim, em relação à decisão exarada pelo Núcleo de Audiência de Custódia (ID 20365772), de conversão da prisão em flagrante em preventiva, a eminente autoridade judiciária salientou que a regular situação de flagrância torna certa a materialidade dos delitos e os indícios suficientes da autoria do paciente, em coautoria com sua companheira. Argumentou que, embora o paciente seja primário, a gravidade concreta dos delitos justifica o encarceramento com fundamento na garantia da ordem pública. Ponderou que os delitos supostamente praticados ocorreram em estabelecimento comercial, na presença de número considerável de pessoas, mediante investida com arma branca direcionada contra diversos transeuntes, causando risco à incolumidade física dos presentes na ocasião. Acrescentou que, após um primeiro entrevero, a esposa do paciente prometeu retaliação contra as vítimas e, em seguida, retornou ao local com ele, incorrendo em possível premeditação. Vejamos: No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva_ "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicilio certo e exercício de atividades laborativa lícita, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC. Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 38 TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017. Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nesse pormenor, vale ressaltar que os delitos em questão teriam sido praticados pelo autuado em estabelecimento comercial, na presença de número considerável de pessoas, mediante investida com arma branca direcionada contra diversas pessoas, a denotar ousadia e certo desprezo pela coletividade, dado o risco à incolumidade física dos presentes na ocasião. E mais. Há relato de que, após um primeiro entrevero, a esposa do autuado prometeu retaliação contra as vítimas e, em seguida, retornou ao local, sendo acompanhada logo em seguida pelo autuado, a desvendar provável premeditação, o que, sem margem para dúvida, acentua a gravidade em concreto do delito. Ademais, a tese de legitima defesa não exsurge de forma clara dos elementos carreados ao presente auto de prisão, a demandar maior elucidação. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319. do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual. sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de EDIMAR PEREIRA DA SILVA, filho(a) de Pai Nao Declarado e Maria Dalva Pereira da Silva, nascido em 10/05/1977, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, verifica-se que a eminente autoridade judiciária apresentou fundamentação adequada e suficiente para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, de maneira que não se evidencia patente ilegalidade na decisão. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator